Tribunal: TJDFT
Processo: 0731207-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731207-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: ZACARIAS ALVES DA CUNHA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PITE S/A em face de ZACARIAS ALVES DA CUNHA, contra ato judicial proferido pelo Juízo da Circunscrição Judiciária de Itapoã que, nos autos de ação de conhecimento (n. 0702588-35.2022.8.07.0021), declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Brasília, nos seguintes termos: Trata-se de Ação de obrigação de fazer. Consoante se observa nos autos, a parte requerida possui domicílio em outra circunscrição (Brasília). O regime jurídico aplicável à espécie é o da Lei 8.078/90, visto que o réu se subsume ao conceito de consumidor, eis que teria sido o adquirente de imóvel comercializado pela parte autora. Em se tratando de relação consumerista, devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, no que se refere à competência para processamento do feito. O art. 6o, VIII, do referido diploma, prevê a adoção de medidas para facilitação da defesa do hipossuficiente. Tal matéria é de ordem pública, sendo possível o reconhecimento da incompetência de ofício pelo juiz. No caso, o réu/consumidor possui domicílio na CLN 114 BL. A APTo 208 ASA NORTE. CEP 70764-510 – BRASÍLIA/DF, conforme consta da petição inicial, a qual se insere na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Assim, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, para onde os autos deverão ser enviados, independentemente de preclusão. O Agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, a sua reforma. Aduz para tanto que a empresa encontra-se inativa, que não possui liquidez em caixa e que sua condição de responder por inúmeras execuções fiscais não a possibilita arcar com as custas processuais. Acrescenta que a hipótese, por ser de competência relativa, não autoriza a declaração de incompetência de ofício, de acordo com a Súmula n. 33 do STJ. Argumenta que embora a demanda seja proposta contra consumidor e se possa ser formulada no foro do domicílio do réu, adotou-se o foro da localização do empreendimento objeto da controvérsia, conforme autoriza a regra processual. O pedido de efeito suspensivo foi concedido, nos termos da decisão ID 39477772. Houve determinação de intimação do agravado para contrarrazões. Todavia, a diligência não foi cumprida em decorrência da alteração do endereço do agravado. Em análise aos autos de origem, verifica-se que não houve angularização processual. Dessa forma, fica dispensada a intimação do agravado. Façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília, 1 de março de 2023 14:10:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador